Tribunal: TJMT
Processo: 1026148-90.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026148-90.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDIRENE BORGES BAHLS - CPF: 005.658.771-60 (APELANTE), ANTONIO DIAS DA COSTA - CPF: 800.085.001-00 (ADVOGADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1527-57 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE – SENTENÇA IMPROCEDENTE – FUNÇÃO ESTOQUISTA –
SEQUELA DE FRATURA NO TORNOZELO DIREITO
– READAPTADA NA FUNÇÃO DE PROMOTORA DE VENDAS - LAUDO CONCLUSIVO - SEM REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA NOVA FUNÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não é cabível o Auxílio-Acidente nas hipóteses em que haja danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa e nas hipóteses de mudança de função, mediante readaptação profissional, como ocorreu no caso posto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Valdirene Borges Bahls
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que,

na Ação para Concessão de Auxílio-Acidente, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social, julgou improcedente o pedido do benefício pleiteado na inicial (id. 163953241).

Sustenta contradição no laudo pericial, que teve como respaldo perícia médica produzida no âmbito da ação trabalhista, cuja conclusão foi pela existência de redução da capacidade laborativa da Recorrente, em 7% (sete por cento). Além disso, que o grau/nível da lesão, mínima ou máxima, não influencia na concessão do Auxílio-Acidente, conforme posicionamento da jurisprudência pátria.

Defende que as provas produzidas no processo trabalhista não foram consideradas pelo magistrado singular.

Discorre que a própria Recorrida reconheceu a redução da capacidade laboral da Recorrente ao deferir o Auxílio-Acidente a partir de 19/02/2014. Contudo, nunca efetuou o pagamento do benefício, conforme o CNIS.

Pontua que se há dúvida acerca da redução, ou não, da capacidade laboral da Recorrente, deve ser realizada nova perícia.

Acrescenta o preenchimento dos requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal.

Por isso, requer o provimento do recurso
(id. 163953244).

O recurso se faz acompanhado de vários documentos (ids. 163953245 a 163953253).

O Apelado deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 163953256).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 172600156).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
Valdirene Borges Bahls
, contra sentença que julgou im
procedente o pedido de pagamento de Auxílio-Acidente pela Autarquia Previdenciária, ora Recorrida, postulado na inicial (id. 163953241).

Consta que a
Ação para Concessão de Auxílio-Acidente
, proposta
por
Valdirene Borges Bahls
, em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,

visa o reconhecimento da redução da capacidade laborativa, para fim de concessão do citado benefício, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido no ano de 2013, quando em trajeto para o trabalho sofreu acidente de trânsito, que lhe resultou em fratura no tornozelo direito, inclusive lhe fora conferido Auxílio-Doença nos períodos de 30/09/2013 a 18/02/2014 e 28/01/2021 a 14/05/2021.

Narra que ajuizou ação trabalhista anterior, cujo tramite se deu na
107ª Vara do Trabalho de Várzea Grande, (autos n° 0002036-33.2014.5.23.0107), na qual postulou indenização por danos morais e verbas trabalhistas, com fundamento no acidente de trabalho que sofreu, sendo os pedidos julgados parcialmente procedentes
(id. 163950770)
.

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, julgou improcedente o pedido de concessão do Auxílio-Acidente,
in verbis
(id. 163953241)
:

“(...)
Pois bem, cuida-se de Ação Previdenciária proposta com o escopo de obter a concessão do beneficio previdenciário de Auxílio-Acidente por acidente de trabalho.

Inicialmente, deve ser destacado que o auxílio-acidente tem previsão no artigo 86, e parágrafos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. (...)

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça,
o “auxílio-acidente visa indenizar e compensar o segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido,
não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado.
Não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício, inviável o acolhimento da pretensão autoral”
(EDARESP 201300090037, de 05-08-2014).

Portanto, para assegurar o referido direito, a Lei nº 8.213/1991 exige o preenchimento de alguns requisitos que a parte autora necessita comprovar o preenchimento de forma cumulativa:

a) qualidade de segurado;

b) ter sofrido um acidente de qualquer natureza;

c) a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e;

d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade.

Como relatado, diante a necessidade de comprovação da redução da capacidade laboral do Autor, bem como da relação causal com o acidente de trabalho, foi determinada, antes da citação, a produção de prova pericial, do qual extraio e cito os segmentos adiante transcritos do laudo pericial outrora juntado aos autos:

(...)

4. DISCUSSÃO Pericianda com o diagnóstico de sequela de fratura do tornozelo direito, submetida ao tratamento cirúrgico, estando atualmente sem acompanhamento médico ou uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que reduza definitivamente sua capacidade laborativa habitual, estando a lesão consolidada clinicamente.

5. Conclusão

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que
não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.

(...)

6. RESPOSTA AOS QUESITOS.

DO JUÍZO:

06 – Atualmente qual o estado de saúde do Requerente, e se as consequências da suposta enfermidade/patologia implicam na sua capacidade funcional? Resposta:
Apresenta lesão consolidada clinicamente,
sem limitação
em sua capacidade laborativa.

Neste viés, conforme relatório do profissional designado depreende-se que a parte Requerente não apresenta sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, motivo pelo qual a improcedência do pedido se impõe.

Por seu turno, é importante ressaltar que apesar de o julgador não estar vinculado ao laudo pericial produzido pelo expert, também não podemos olvidar que esta é a prova fulcral para o deslinde das ações previdenciária desta natureza. No caso dos autos, o médico responsável pela perícia realizada possui conhecimentos específicos que o habilitam para tanto, não havendo razão para desconsiderá-la ou ainda relativizá-la.

Consigno, ainda, que os quesitos do laudo produzido no transcurso do processo judicial foram satisfatoriamente respondidos, de forma que a discordância da parte quanto às conclusões não tem poder de descaracterizar a referida prova.

Nesse sentido:

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. QUALIDADE DE SEGURADO. INCAPACIDADE LABORAL. PROVA. NOVA PERÍCIA COM ESPECIALISTA. DESNECESSIDADE.

(...)3. Não há necessidade de realização de nova perícia com especialista quando o laudo pericial apresentado esclarece os fatos de modo suficiente para formar a convicção do juízo, não havendo cerceamento de defesa.

(TRF4, AC 5001353-16.2020.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 19/09/2020). Destaquei.

Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados e nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte requerente.

(...)” (Destaquei)

Irresignada, pretende a reforma da sentença sustentado, em síntese: (1) contradição no laudo pericial, cuja conclusão foi pela ausência de incapacidade laboral, já que teria se respaldado em perícia médica produzida no âmbito da ação trabalhista, com identificação da redução da capacidade laborativa da Recorrente, em 7% (sete por cento); (2) o grau/nível da lesão, mínima ou máxima, não influência na concessão do Auxílio-Acidente; (3) não terem sido consideradas as provas produzidas na ação trabalhista, especialmente a perícia médica lá produzida; (4) reconhecimento pela Recorrida da redução da capacidade laboral da Recorrente ao conceder o Auxílio-Acidente a partir de 19/02/2014, sem nunca ter efetivado o benefício, conforme CNIS; e, por fim, (5) na hipótese de dúvida sobre a redução da capacidade laboral da Recorrente, em razão de acidente de trabalho que sofreu, faz-se necessário realização de nova perícia.

A prova revela que a Recorrente, na função de estoquista, sofreu acidente de trânsito no ano de 2013, quando estava a caminho da empesa que trabalhava, o que lhe resultou em fratura no tornozelo direito, inclusive lhe conferiu o Auxílio-Doença Acidentário
NB: 6340284969 até 14.05.2021

(ids. 163950775 e 163950781). 18/02/2014

Demonstra que, no âmbito da Justiça do Trabalho, a Recorrente propôs ação, registrada sob o nº
0002036-33.2014.5.23.0107, com objetivo de receber verbas trabalhistas e dano moral, cuja instrução probatória produziu a prova pericial médica do acidente do trabalho, sendo os pedidos da respectiva ação julgados parcialmente procedentes (ids.
163950776, 163950777 e 163950778).

A Carta de Concessão, acostada ao id. 163953249, evidencia que a Autarquia Previdenciária concedeu à Recorrente o Auxílio-Acidente Previdenciário (espécie 36) a partir de 19/02/14.

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, com base nos documentos acostados, no ano de 2021, concluiu que atualmente não a Recorrente não detém redução da capacidade laboral. Confira-se:

“(....)

A) IDENTIFICAÇÃO DO PERICIANDO: A autora, 42 anos (DN 24/04/1979), portadora do RG 12896187 SSP/MT, CPF 005.658.771-60, casada, natural de Cascavel – PR. (...)

5.
CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de redução permanente na capacidade laborativa habitual
.
” (Destaquei) (id.

163953216)

Para concessão do Auxílio-Acidente, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, ter sofrido um acidente, a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual e o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade, a teor do disposto no artigo 86, 86 da Lei nº 9.032, de 28/04/1995,
in verbis
:

“O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões

decorrentes de acidente de qualquer natureza que impliquem em redução da capacidade funcional.

§ 1º. O auxílio-acidente mensal e vitalício corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício do segurado.”

O
Auxílio-Acidente, distinto do Auxílio-Doença e da Aposentadoria por Invalidez, não necessita de acidente de trabalho para ser concedido, apenas que seja reconhecida a incapacidade parcial

do Segurado para o exercício de sua atividade profissional, de modo permanente, ou seja, que não seja possível a cura total.

Além disso, é devido para quem já recebeu o Auxílio-Doença e, após alta médica, ficou com limitações físicas ou funcionais, no caso, sequelas, para laborar.

No caso em apreço, observa-se que a Segurada, Recorrente, embora tenha sequela no tornozelo direito em razão do acidente de trajeto que sofreu, à época dos fatos, era jovem - 32 anos - e conseguiu, posteriormente, readaptação em outra função, que não exige o esforço e/ou sobrecarga no membro lesionado, conforme chancelado pelo laudo pericial.

Aliado a isso, nota-se que
o acidente ocorreu há 10 (dez) anos, quando ainda exercia a função de
Estoquista
, sendo que a tempo considerável exerce outra função laborativa por força de readaptação funcional, no caso,
Promotora de Vendas, conforme declarado pela periciada durante a perícia médica
.

Ora, como bem assinalado na sentença recorrida;
“
Neste viés, conforme relatório do profissional designado depreende-se que a parte Requerente não apresenta sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, motivo pelo qual a improcedência do pedido se impõe.

Por seu turno, é importante ressaltar que apesar de o julgador não estar vinculado ao laudo pericial produzido pelo expert, também não podemos olvidar que esta é a prova fulcral para o deslinde das ações previdenciária desta natureza. No caso dos autos, o médico responsável pela perícia realizada possui conhecimentos específicos que o habilitam para tanto, não havendo razão para desconsiderá-la ou ainda relativizá-la.”

O fato de a Autarquia Previdenciária ter concedido a Recorrente o Auxílio-Acidente Previdenciário (espécie 36), no longínquo ano de 2014, especificamente a partir de 19/02/14, não influencia nesta ação, notadamente porque na instrução processual fora procedida perícia judicial, com exame clínico, subsidiado por exames complementares, cuja conclusão não identificou que a Segurada, Recorrente, tem redução da capacidade laborativa em decorrência do noticiado acidente de trabalho.

Diante desse contexto, não estão preenchidos os requisitos para concessão do Auxílio-Acidente.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“
APELAÇÕES CIVEÍS –
ACIDENTE DE TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – INCAPACIDADE TOTAL PARA EXERCER ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA – REABILITAÇÃO PARA EXERCER OUTRA FUNÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO AUTÁRQUICO PROVIDO - APELO DA SEGURADA DESPROVIDO.

1. Considerando que a Recorrente foi reabilitada a exercer outra função dentro da Empresa, para a qual existe plena capacidade laboral, ela não faz jus ao benefício de auxílio-acidente.

2. De acordo com o artigo, inciso 104, § 4º, inciso II, do Decreto 3.048/99 o auxílio-acidente não será devido na hipótese de mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa.

(N.U 0009176-94.2012.8.11.0003, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 13/11/2015)

Sendo assim, não merece retoques a sentença recorrida, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Forte nessas razões,
CONHEÇO e NEGO PROVIEMTNO
ao recurso interposto por
Valdirene Borges Bahls
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023